Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-77.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-77.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIDALVA SOUZA SILVA - CPF: 598.742.872-68 (APELADO), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (APELANTE), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS- DIREITO DO CONSUMIDOR- TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO EM VIRTUDE DA PANDEMIA- PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO- NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DO PACOTE OU DA DEVOLUÇÃO DO VALOR NO PRAZO DE DOZE MESES- CONDUTA DE IMPOSIÇÃO À CONSUMIDORA DE UMA MULTA DE 60%-. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FORTUITO INTERNO- DANO MATERIAL COMPROVADO- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS-. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fatos incontroversos de que houve cancelamento do voo da autora em razão da pandemia do COVID 19, e que a empresa ré não a reembolsou devidamente.

2. Em que pese a reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o reembolso dos consumidores pelo cancelamento das passagens aéreas.

3. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar. Inteligência do art. 14 do CDC .

4. Provas que demonstram as tentativas da autora em solucionar o problema. Recorrente que não logrou êxito em provar suas tentativas de contato com a apelada ou mesmo a "disponibilização de créditos" em sua plataforma em favor da autora, ônus que lhe incumbia, não havendo nos autos qualquer documento que seja suficiente para demonstrar sua tese defensiva.

5. Danos Morais que exsurgem do descumprimento do contrato de transporte aéreo por parte da apelante, que cancelou as passagens adquiridas pela demandante em razão da pandemia do COVID-19, sem tentar solucionar a questão do reembolso do valor pago ou remarcação da viagem, o que configura quebra da legítima expectativa do consumidor, agravada pela circunstância de que a ré não disponibilizou canais de atendimento ao consumidor que possibilitasse respostas sobre as providências que estariam sendo tomadas para resolver os problemas apresentados. Assim, o quantum indenizatório fixados na origem ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), se adequa às peculiaridades do caso concreto

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003797-77.2022.8.11.0045 interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com VAGNER ALVES DOS SANTOS perante 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 195428678 o magistrado de piso anotou o seguinte: "
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor
R$810,05 (oitocentos e de reais e cinco centavos)
, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais (art. 3º, §3º, do da Lei n. 14.034/2020) a título de
danos materiais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC)

e correção monetária, pelo INPC, desde o evento danoso.
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a titulo de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data desta decisão.
CONDENO
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários do advogado do autor, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.
P. I. Cumpra-se."

Em suma, aduz o recorrente sob ID. (195428680) a Empresa apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito, visto que não há como lhe imputar condenação ao pagamento por supostos danos morais, visto que não há nos autos prova de que os supostos reflexos negativos ocorreram por culpa da Apelante, nem tampouco que o fato causou sério e grave abalo à integridade psicológica da Apelada que justificasse uma indenização moral tão elevada (R$5.000,00);

Requer na remota hipótese desta Egrégia Câmara entender pela manutenção da condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, faz-se mister que o quantum seja revisado, fixando-o “em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido

Por fim, requer provimento, reformando a r. sentença para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral. Não sendo este o entendimento, requer seja reformada a r. sentença para que seja reduzido o valor referente aos danos morais arbitrados ao patamar do razoável.

Contrarrazões pelo desprovimento sob ID. 190854153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Trata-se de Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003797-77.2022.8.11.0045 interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com VAGNER ALVES DOS SANTOS perante 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, que julgou procedente o presente feito.

Pois bem, Segundo consta da inicial, em 15 de janeiro de 2021 a requerente adquiriu passagens aéreas (ida e volta) através do site da primeira requerida TVLX Viagens e Turismo S/A, no valor total de R$841,00 (oitocentos e quarenta e um reais), cujos voos seriam realizados pela companhia aérea da requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em 31 de janeiro de 2021, com origem na cidade de Cuiabá/MT, conexão na cidade de São Paulo/SP e destino final para Salvador/BA, com chegada no mesmo dia. Já a passagem de volta, estava marcada para o dia 07 de fevereiro de 2021, com origem na cidade de Salvador/BA, conexão na cidade de São Paulo/SP, com destino à cidade de Cuiabá/MT no mesmo dia.

Alega que devido à situação de pandemia em seu ápice, não se sentiu segura em viajar, assim, solicitou a remarcação da passagem aérea para uma data posterior, junto à companhia aérea requerida, que por sua vez, informou que somente a primeira requerida poderia fazer tal alteração.

Relata que no dia 20.01.2021, enviou alguns e-mails para a primeira requerida, no intuito de alterar a data do voo para o dia 21.02.2021, recebendo retorno da empresa no dia 28.01.2021, faltando apenas 02 dias da data marcada para o voo, informando que para realizar o cancelamento e reembolso do voo, seria cobrada uma taxa em 60% (sessenta por cento) do valor da tarifa + R$150,00 (cento e cinquenta reais) por trecho e por passageiro, além do valor de R$67,70 (sessenta e sete reais com setenta centavos), referente as taxas de serviços.

O juiz a quo anotou o seguinte:
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor
R$810,05 (oitocentos e de reais e cinco centavos)
, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais (art. 3º, §3º, do da Lei n. 14.034/2020) a título de
danos materiais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC)

e correção monetária, pelo INPC, desde o evento danoso.
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a titulo de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data desta decisão.
CONDENO
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários do advogado do autor, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.
P. I. Cumpra-se."

A tese recursal funda-se no pedido de reforma sentencial para improcedência, ou, em pedido alternativo, a redução no valor de danos materiais, morais. Os pontos controvertidos da apelação se dão em torno da procedência ou improcedência da presente demanda, ou, da necessidade de redução dos valores indenizatórios.

Pois bem.

De início cabe consignar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sob a alegação de que o cancelamento do pacote de viagens ocorreu devido à força maior, a apelante defende a aplicação da Lei nº 14.046/20 – que prevê restrição de reembolso em pecúnia, possibilitando ao fornecedor a remarcação do serviço ou disponibilização do crédito para uso em outros serviços – requerendo, assim, a improcedência da ação.

Evidentemente, diante dos efeitos da pandemia, o transporte aéreo sofreu inúmeros cancelamentos e reprogramação de voos. Por isso, deve ser cogitado se o evento narrado estava alcançado pela incidência das Leis nº 14.034/2020 e nº 14.046/2020, evidentemente numa compatibilização com a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução nº 400 da ANAC.

Daí a importância da análise dos fatos à luz daqueles diplomas legislativos. Vejamos os fatos.

A autora/apelada, não se sentiu segura em viajar, em função da pandemia do corona vírus em seu ápice, assim, solicitou a remarcação da passagem aérea para uma data posterior, junto à companhia aérea ora apelante, que por sua vez, informou que somente a primeira requerida TVLX Viagens e Turismo S/A poderia fazer tal alteração e que alternativamente, poderia realizar o cancelamento e reembolso do voo, mediante taxa de 60% (sessenta por cento) do valor da tarifa + R$150,00 (cento e cinquenta reais) por trecho e por passageiro, além do valor de R$67,70 (sessenta e sete reais com setenta centavos), referente as taxas de serviços.

Importante salientar que o pacote de turismo inviabilizou-se pela pandemia e, por isso, a legislação facultava à autora a opção de reagendamento da viagem ou a restituição da importância desembolsado.

Esperava-se, num sistema eficiente, que, diante dos reflexos da pandemia que assolava o mundo, a companhia de viagens apelante de pronto viabilizasse a opção escolhida pela passageira.

Incide-se sobre o caso concreto o artigo 3º, § 3º da Lei 14.034/2020 que versa sobre medidas emergenciais para aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19:

"§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo."

E, o artigo 2º da Lei 14.046/2020 que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços dos setores de turismo em razão do estado de calamidade pública:

"Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas . § 1º As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor , em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes."

E, no ponto, deve ser destacado que os aborrecimentos causados pela situação da pandemia não integravam os danos morais . Essas consequências daquela imprevisibilidade não podiam integrar danos morais causados pela ineficiência da ré. Eram transtornos causados por um evento de força maior ou caso fortuito.

Isto é, na hipótese sob julgamento os danos morais indenizáveis pela ré serão aqueles causados pela falha na sua atuação . A ré negou-se a cumprir a legislação da pandemia.

Na genérica articulação da contestação, não se verificou, como dito anteriormente, iniciativa da Apelante na remarcação do pacote ou ainda de oferta do crédito ou devolução ao final do período de doze meses. Buscou impor à autora uma perda ilegal de valores - da ordem de 60% do total pago.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, o valor deve ser atribuído com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social da ofendida e da situação econômica da ofensora.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da ofensora, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA. VOO CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em razão de cancelamento de voo. Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida. Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 10001243920218110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2021).

Desse modo, ao sopesar todos estes fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado frente às peculiaridades do caso em análise, e atende os princípios basilares da da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, tal quantia atenderá satisfatoriamente o interesse da parte autora, compensando o sofrimento e constrangimento da requerente, bem como, representa sanção a demandada de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não contratou.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 17% (dessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024